Tribunal: TJDFT
Processo: 0705637-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA-DF. PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXEQUENTE. SERVIDOR. EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTAMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. A legitimação extraordinária do sindicato para a defesa dos interesses dos integrantes da categoria não retira a obrigatoriedade de apresentação de contrato de honorários advocatícios, firmado com cada filiado, para retenção prevista no artigo 22, §4o, do Estatuto dos Advogados. As obrigações contratuais estabelecidas entre o escritório de advocacia e o SINDIRETA-DF não podem ser automaticamente estendidas aos filiados/substituídos que não subscreveram o instrumento contratual. Uma vez extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações pela Secretaria de Educação, não há que falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva, já que passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. Além disso, o Decreto no 16.990/1996, que foi objeto do Mandado de Segurança no 32159/97, também suspendeu o benefício executado em relação aos servidores da referida Fundação, categoria essa representada pelo SINDIRETA-DF, impetrante da ação coletiva.